Tribunal: TJSP
Processo: 1501163-67.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 159, §1o, DO CTB – CONFISSÃO JUDICIAL -FALSIFICAÇÃO CAPAZ DE ENGANAR TERCEIROS – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO - PENA

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 159, §1o, DO CTB – CONFISSÃO JUDICIAL -FALSIFICAÇÃO CAPAZ DE ENGANAR TERCEIROS – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO - PENA COMPORTA ABRANDAMENTO – COMPENSADA A REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂENA – REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA PARA O MESMO CRITÉRIO ARITIMÉTICO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.